Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736305-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO, TARCISIO ARAUJO KUHN RIBEIRO, EDNIZIA RIBEIRO ARAUJO KUHN, HTRIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FALIDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HILDETE DA SILVA RIBEIRO MELO e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de Execução n.o 0706803-46.2024.8.07.0001. Em suas razões, os agravantes pleiteiam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, “tendo em vista a falência decretada nos autos da ação de n.o 0700250-38.2024.8.07.0015, sendo os fiadores proprietários que estão afundados em dívidas”. Pelo despacho de ID n.o 63559717, os agravantes foram intimados a anexar aos autos os documentos comprobatórios de suas reais situações financeiras. Na petição de ID n.o 63999467, os agravantes anexaram documentos que comprova apenas a situação de hipossuficiência da agravante Hildete da Silva Ribeiro Melo. Dessa forma, quanto aos demais agravantes (Tarcísio e Ednízia), concedo o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para anexarem aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza, sob pena de indeferimento do benefício, ou que recolham o devido preparo. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador